Tribunal: TJMT
Processo: 1030986-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030986-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), ANA PAULA FARIA ALVES - CPF: 804.249.101-87 (AGRAVANTE), SERGIO ADAO BILINSKI - CPF: 134.957.200-49 (AGRAVADO), JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 274.588.141-87 (AGRAVADO), TANIA MARIA DE SIQUEIRA EUGENIO RODRIGUES - CPF: 230.166.201-20 (AGRAVADO), NADIA MARIA DE SIQUEIRA EUGENIO - CPF: 314.349.911-72 (AGRAVADO), JOSE RICARDO NUNES - CPF: 140.763.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPEIÇÃO DE PERITO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PARCIALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Ana Paula Faria Alves contra decisão que indeferiu os pedidos de declaração de suspeição do perito nomeado e de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, determinando a intimação do perito para realização da avaliação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a suspeição do perito foi arguida tempestivamente ou se ocorreu preclusão; (ii) analisar se existem provas suficientes que indiquem a parcialidade do perito nomeado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A arguição de suspeição do perito, nos termos do art. 146 do CPC, deve ser realizada no prazo de 15 (quinze) dias a partir do momento em que a parte toma ciência do fato que enseja o pedido. No caso, a Agravante alegou a suspeição após o decurso do prazo legal, caracterizando preclusão.

O comportamento da Agravante, que permaneceu inerte por vários meses após tomar ciência da redução dos honorários em razão de contato direto entre o perito e o Agravado, demonstra a perda do direito de questionar a imparcialidade do profissional em momento posterior.

Ainda que não houvesse preclusão, a Agravante não apresentou elementos probatórios concretos que comprovassem a parcialidade do perito, limitando-se a alegações genéricas e conjecturas, insuficientes para justificar o acolhimento do pedido de suspeição.

A decisão agravada está devidamente fundamentada e não apresenta ilegalidade ou arbitrariedade que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANA PAULA FARIA ALVES
em face da decisão de ID 172856766 nos autos do processo n° 0034386-28.2015.8.11.0041, ajuizado em seu desfavor por
SERGIO ADÃO BILINSKI e OUTROS
.

A decisão agravada indeferiu os pedidos de declaração de suspeição do perito e de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel em discussão (ID. 161578834 – origem), determinando, ainda, a intimação do perito para designação de data e horário para a avaliação do referido bem.

Em suas razões recursais, a Agravante afirma que a suspeição do perito constitui matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo.

Afirma que a comunicação direta do perito com uma das partes, fora dos autos, pode comprometer a imparcialidade e influenciar o resultado da avaliação a ser realizada.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo para a suspensão da nomeação do perito e todos os atos processuais subsequentes que dependam do laudo pericial.

No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da suspeição do perito e a nomeação de novo profissional para conduzir a perícia.

Decisão que indeferiu o efeito suspensivo em ID. 250508159.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, alegando suspeição do perito nomeado pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que foi comprometida sua imparcialidade por ter reduzido o valor dos honorários periciais.

Verifica-se nos autos de origem que, após a nomeação do perito Miguel José Kalix Ferro pelo juízo a quo, este apresentou proposta de honorários, posteriormente reduzida após conversa direta com a parte autora.

Analisa-se que a petição informando a redução dos honorários periciais, em decorrência de contato com o Requerente/Agravado, foi acostada aos autos sob o ID 147980546, na data de 20/03/2024. Contudo, somente em 08/07/2024, após a realização da audiência de conciliação, a Agravante arguiu a suspeição.

Diante dos fatos mencionados, tendo em vista que a alegação de suspeição deve ser contada da data em que a parte toma conhecimento dos fatos ocorridos, verifica-se a ocorrência de preclusão, nos termos do artigo 146 do Código de Processo Civil, que dispõe:

No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO - AUTARQUIA MUNICIPAL DO HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO JUDICIAL - ANÁLISE QUANTO À OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA - TERMO INICIAL - CONHECIMENTO DO FATO. -
A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição do perito judicial, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos (§ 1o do artigo 148 do CPC/15)-
Nas hipóteses em que a suspeição é descoberta após a nomeação do perito, esse fato deve ser levado em consideração para fins de apuração da ocorrência, ou não, da preclusão processual - A par da regulamentação legal, o prazo para a arguição de exceção do perito deve ser contado a partir do conhecimento do fato causador da suspeição - A suspeição arguida forma manifestamente extemporânea pode ser liminarmente inadmitida, sem que seja sequer determinado o processamento do incidente, diante da preclusão ocorrida. (TJ-MG - AI: 10000205129190001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2021) - grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO DO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO – PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que o agravante deixou de arguir impedimento ou suspeição do perito judicial no momento oportuno, vindo a praticar vários atos processuais após a nomeação do mesmo, verifica-se a impossibilidade de análise dessa questão na atual fase processual.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1401104-42.2017.8.12.0000 Aquidauana, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 05/04/2017, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2017) - destaquei

Além disso, ainda que não houvesse preclusão da arguição de suspeição, a Agravante não apresentou provas suficientes para demonstrar a parcialidade do perito nomeado, limitando-se a fundamentar suas alegações em meras suposições de suspeição.

Dessa forma, em que pese o alegado pela Agravante, conclui-se que a decisão agravada não comporta reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025